Tribunal: TJSP
Processo: 1010344-58.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela inexistência de negócio jurídico, com negativação do nome da autora e consequente pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da prescrição da dívida e inscrição de seu nome na

Ementa:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito pela inexistência de negócio jurídico, com negativação do nome da autora e consequente pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial. Recursos de ambas as partes. Insurgência da autora quanto à improcedência do pedido de indenização por dano moral em função da prescrição da dívida e inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome", fatos não alegados na inicial. Insurgência da ré quanto à declaração da inexigibilidade da dívida. Comprovação da existência de negócio jurídico. Prescrição da dívida que sequer foi alegada inicialmente. Inexistência de negativação indevida do nome da autora. Decisão reformada para total improcedência do pedido autoral. Sucumbente somente a autora. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO.